Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-64.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-64.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI MARQUES CARDOSO DA SILVA - CPF: 577.014.589-72 (APELADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de protesto indevido de duas faturas de energia elétrica, quitadas previamente à negativação, em nome da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica incorreu em responsabilidade civil ao protestar indevidamente débitos já quitados pela consumidora; (ii) a inexistência de notificação prévia do protesto afasta o dever de indenizar; e (iii) o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

Comprovado nos autos o pagamento das faturas antes do protesto, a responsabilidade da concessionária resta evidenciada, sendo ilícita a negativação promovida.

A obrigação de controlar os apontamentos negativos e de zelar pela veracidade das informações creditícias é do fornecedor, sendo inadmissível transferir tal ônus ao consumidor.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme entendimento pacificado.
O valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da ré, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Majorados os honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito de débito já quitado enseja dano moral presumido, não sendo exigível demonstração de prejuízo concreto. 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, inclusive por protesto indevido de dívida inexistente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Alta Floresta que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por
Sueli Marques Cardoso da Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 478,05, a título de dano material, bem como na importância de R$ 3.000,00, referente ao dano moral, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
apelante sustenta, em síntese a inexistência de conduta ilícita
, pois o protesto decorreu de inadimplemento da consumidora, que efetuou o pagamento das faturas em atraso, sendo legítimo o apontamento, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, discorrendo que inexiste dano moral indenizável. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 312547883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sueli Marques Cardoso da Silva manejou
ação de indenização por dano material e moral
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em razão do

protesto indevido de duas faturas de energia elétrica já quitadas
.

A autora alegou que, mesmo após ter realizado o pagamento integral de duas faturas vencidas, nos valores de
R$ 422,07
, referente ao consumo de abril de 2023, e
R$ 533,82
, relativa ao consumo de outubro de 2023, teve seus dados pessoais
indevidamente levados a protesto pela empresa fornecedora
, o que lhe causou
constrangimento, humilhação e abalo em sua honra subjetiva
.

Alega, ainda, que não foi previamente notificada da iminência do protesto, sendo surpreendida com a negativação, o que lhe teria ocasionado
restrição de crédito. Diante disso, formulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral e dano material
equivalente às despesas suportadas com a regularização da situação cadastral, incluindo eventuais encargos e custas cartorárias.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 478,05, a título de dano material, bem como na importância de R$ 3.000,00, referente ao dano moral, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada recorre a concessionária defendendo o exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia gira em torno da legalidade do protesto de dois títulos de cobrança de energia elétrica, referentes aos meses de
abril e outubro de 2023
, nos valores de
R$ 422,07

e
R$ 533,82
, respectivamente.

Consta dos autos prova inequívoca de que as faturas foram quitadas
antes da efetivação do protesto
, consoante os comprovantes juntados pela parte autora, não havendo nos autos qualquer contraprova, por parte da concessionária, capaz de infirmar tais documentos.

Ademais, o argumento da apelante de que a autora não teria diligenciado no sentido de solicitar a carta de anuência para cancelamento do protesto, não merece guarida. A obrigação de não negativar indevidamente recai sobre o fornecedor, sendo inaceitável a transferência da responsabilidade pela correção de erro do próprio credor ao consumidor.

Assim, conclui-se que indevidos os apontamentos negativos em nome da autora determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025